Tribunal: TJMT
Processo: 1009915-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009915-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVELIZE PIPINO GARUTTI - CPF: 028.450.811-03 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA DA SILVA - CPF: 690.808.011-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização por danos morais. alegada agressão física e verbal em ambiente escolar. preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. rejeição. cerceamento de defesa. julgamento antecipado do mérito. suficiência do acervo documental. laudo pericial oficial. inexistência de comprovação de conduta ilícita da ré. responsabilidade civil subjetiva não configurada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada por servidora pública municipal em face de particular, sob alegação de agressões físicas e verbais ocorridas em unidade escolar municipal, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

2. A autora sustentou ter sido vítima de agressão física e ameaças praticadas pela requerida no interior do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, postulando reparação por danos morais. A requerida, por sua vez, afirmou que as lesões decorreram da tentativa da autora de retirar-lhe, à força, livro de atas da instituição escolar.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento da prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (iii) saber se restou demonstrada conduta ilícita imputável à requerida apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais, inclusive sob a perspectiva de eventual culpa concorrente.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, tanto no tocante ao indeferimento da prova oral quanto à conclusão meritória acerca da inexistência de responsabilidade civil da requerida.

5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o conjunto probatório documental se revela suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, inc. I, e 370, p.u., do CPC. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 437, afasta a nulidade processual quando existentes elementos documentais aptos ao deslinde da controvérsia.

6. O laudo pericial produzido pela POLITEC constitui elemento técnico imparcial e de elevada força probatória, descrevendo lesões de natureza contusa e escoriações semilunares compatíveis com estigmas ungueais, típicos de contenção física ou disputa por objeto, e não com agressão ofensiva autônoma.

7. A morfologia das lesões constatadas na requerida, associada à narrativa registrada no boletim de ocorrência e ao histórico consignado no exame pericial, revela quadro fático compatível com resistência à tentativa de retirada forçada de documento pela autora, inexistindo prova técnica idônea de agressão inicial praticada pela requerida.

8. A autora não se submeteu a exame de corpo de delito, tampouco produziu elementos objetivos capazes de corroborar a alegação de agressão física ou ameaça, subsistindo apenas registros unilaterais e ata subscrita por colegas de trabalho da própria recorrente, circunstância que fragiliza a força probatória de sua narrativa.

9. A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. Ausente comprovação segura da prática de ato ilícito pela requerida, inviável o reconhecimento do dever de indenizar.

10. A aplicação do art. 945 do CC pressupõe a prévia demonstração de ato ilícito imputável ao réu, circunstância não verificada no caso concreto, razão pela qual resta afastada a tese de culpa concorrente.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos nos autos. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se ampara em conjunto probatório documental suficiente para o deslinde da controvérsia. 3. A ausência de comprovação de conduta ilícita imputável ao réu impede a configuração da responsabilidade civil subjetiva e afasta a aplicação do art. 945 do Código Civil.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, inc. I, 370, p.u., 932, inc. III, 1.010, incs. II e III, e 98, § 3o; CC, arts. 186, 927 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 437; STJ, REsp n. 2.027.841/MG.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVELIZE PIPINO GARUTTI contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1009915-47.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra LAURA CRISTINA DA SILVA, julgou improcedente o pedido indenizatório, por entender que “o boletim de ocorrência, bem como o laudo pericial de exame de corpo de delito, emitido por órgão oficial (Politec), atesta a existência de lesões corporais de igual forma sofridas pela requerida, apontando ao fato de que o conflito envolveu ação ativa de ambas as partes”; a r. sentença condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (Id. no 346572892).

A apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório substancial e à ampla defesa, dizendo que a controvérsia é eminentemente fática e depende da reconstrução da dinâmica do episódio, razão pela qual o julgamento antecipado do mérito não encontra amparo no artigo 355, inciso I, do CPC, que só autoriza tal providência quando a questão for exclusivamente de direito ou quando estiverem esgotados os meios probatórios necessários, hipótese diversa da dos autos.

Aduz que a prova oral seria pertinente e útil, por ser destinada a esclarecer fatos controvertidos essenciais ao nexo de imputação, tais como a sequência dos acontecimentos, a existência de agressão inicial, a intensidade das condutas e a eventual desproporcionalidade entre elas, elementos que documentos isolados seriam incapazes de firmar com segurança, fato desconsiderado pela r. sentença.

Argumenta que o indeferimento da prova testemunhal, seguido do julgamento de improcedência fundado na ausência de prova suficiente para atribuir responsabilidade exclusiva à ré, produz contradição processual insanável.

Insiste em que, se a própria motivação da sentença reconhece a existência de versões conflitantes e infere reciprocidade das agressões, era imprescindível oportunizar a instrução para superar a dúvida fática, sob pena de transformar incerteza probatória em improcedência.

No tocante ao mérito, esclarece que o raciocínio probatório adotado na sentença encerra equívoco ao inferir, a partir da existência de registros contrapostos e de lesões apontadas em documentos, que o episódio configuraria agressões mútuas, concluindo pela improcedência total.

Afirma que versões antagônicas e lesões recíprocas, por si sós, não definem autoria, iniciativa, proporcionalidade, eventual excesso ou nexo de imputação, tampouco autorizam concluir, automaticamente, pela exclusão do dever de indenizar.

Menciona que a existência de lesões em ambas as partes envolvidas não constitui, juridicamente, sinônimo de agressões mútuas equivalentes, sendo perfeitamente compatível com a hipótese em que uma das partes inicia a agressão e a outra reage de forma proporcional, sem que isso a converta em coautora culposa do evento.

Aduz que o laudo da POLITEC se limita a atestar a ocorrência de lesão corporal de caráter contuso na apelada e indicar instrumento contundente, mas não atribui autoria, não descreve a dinâmica dos fatos e não qualifica a proporcionalidade da conduta que produziu a lesão, não sendo, portanto, apto a fundar, por si só, juízo de culpa concorrente.

Afirma que a sentença não enfrentou adequadamente hipóteses juridicamente relevantes, quais sejam, a possibilidade de agressão inicial pela requerida e reação defensiva da autora, o eventual excesso de uma das partes, a desproporcionalidade entre as condutas e a possibilidade de culpa concorrente com arbitramento proporcional nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Alega que, ainda que se admitisse alguma contribuição da autora para o resultado, tal circunstância não conduziria, necessariamente, à exclusão integral da responsabilidade, mas, quando muito, à redução proporcional da indenização.

Esclarece que, para se alcançar a improcedência total da pretensão sob o fundamento de agressões mútuas, seria indispensável demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de agressor identificável, a equivalência substancial das condutas e a ausência de desproporção relevante entre elas, circunstâncias que, segundo sustenta, não foram comprovadas.

Requer, sob esses fundamentos, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução, com a produção da prova testemunhal requerida e posterior prolação de nova decisão.

Subsidiariamente, caso superada a preliminar, postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais a ser fixada por este Tribunal, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (Id. no 346572894).

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC; no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada, em suas contrarrazões, suscita em caráter preliminar o não conhecimento do recurso por alegada inobservância do princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais reproduziriam, quase integralmente, os argumentos já deduzidos nas instâncias anteriores, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, efetivamente positivado nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, exige que o recorrente demonstre, de forma motivada, as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma ou a anulação da decisão impugnada. A sua inobservância conduz ao não conhecimento do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma.

Ocorre que, da leitura das razões de apelação, verifica-se que a apelante impugnou, com argumentação articulada e fundamentada, dois núcleos decisórios distintos da sentença, quais sejam, o indeferimento da prova testemunhal e a conclusão meritória acerca da ocorrência de agressões mútuas como fundamento para a improcedência.

Ainda que tais argumentos guardem correlação com os que foram ventilados em fases anteriores do processo, o que é perfeitamente natural em razão da unicidade da causa de pedir, há efetiva e específica impugnação dos fundamentos da sentença recorrida.

O recurso, portanto, preenche o requisito de regularidade formal e merece ser conhecido.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

E como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega que o julgamento antecipado do mérito, com o consequente indeferimento da prova testemunhal oportunamente requerida, teria violado os princípios do contraditório substancial e da ampla defesa, tornando nula a sentença.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão for unicamente de direito, ou quando, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

O artigo 370, caput, do mesmo diploma confere ao magistrado a direção da instrução probatória, incumbindo-lhe, nos termos do parágrafo único, o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A conjugação dessas normas estabelece que, sendo o juiz o destinatário final da prova, é de sua competência aferir, à luz do conjunto probatório existente, a necessidade ou a dispensabilidade de produção de novos elementos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 437 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”.

No caso, além da Ata no 22/2023, lavrada pela gestão do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, para fins de registro da ocorrência, e do Boletim de Ocorrência no 2023.595550, registrado pela autora, ora apelante, os autos também estão instruídos com o Boletim de Ocorrência no 2023.60212, registrado pela ré, ora apelada, e o Laudo Pericial no 110.1.02.9067.2023.102511-A01, produzido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC). Este último, em especial, é elemento dotado de plena imparcialidade e aptidão técnica, produzido por perita médica-legista oficial do Estado, com obediência a quesitos legais.

Nesses termos, a prova pericial assume maior relevância probatória em relação ao boletim de ocorrência, o qual se limita a formalizar a versão unilateral apresentada por cada comunicante, porquanto fornece elementos objetivos que a prova oral dificilmente superaria em precisão e imparcialidade.

Como se verá com maior profundidade quando do exame do mérito, o laudo pericial descreve as lesões sofridas pela requerida, sua localização anatômica e sua morfologia, com informações que, por si sós, permitem inferências técnicas acerca da dinâmica do conflito, independentemente de qualquer depoimento testemunhal.

Nesse quadro, o entendimento do juízo de origem de que a instrução oral apenas reforçaria versões antagônicas já bem delineadas revela-se tecnicamente defensável e não configura indeferimento arbitrário de prova pertinente, mas exercício fundamentado do poder de direção do processo, amparado pelos artigos 355, inciso I, e 370, parágrafo único, do CPC.

Portanto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

A presente ação indenizatória foi ajuizada pela autora, ora apelante, Evelize Pipino Garutti, servidora pública municipal e secretária do Centro Municipal de Educação Infantil Auto Ida (CMEI), sob a alegação de que, no dia 03/03/2023, teria sido vítima de agressões físicas e verbais praticadas pela ré, ora apelada, Laura Cristina da Silva, identificada como madrinha de aluno matriculado na unidade escolar.

Segundo a narrativa constante da peça inicial, a primeira agressão teria consistido em um tapa no rosto, ocorrido no interior da secretaria da instituição, enquanto a segunda, de natureza física e verbal. A autora afirmou ter sofrido intenso abalo emocional, passando a sentir temor de circular em público e receio quanto à integridade de sua família, alegando, ainda, ter sido ameaçada de morte.

Com base nessas arguições, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a cinco salários mínimos.

A requerida apresentou contestação refutando integralmente a versão fática exposta na petição inicial. Sustentou que as agressões teriam sido praticadas pela própria autora, a qual, em estado de exaltação, tentou impedi-la de ler e reter o livro de atas da instituição, afirmando que as lesões sofridas decorreram da resistência oposta à tentativa de subtração do referido documento.

Ambas requereram a produção de prova testemunhal.

O juízo de origem, entretanto, indeferiu o pleito instrutório, entendendo suficiente o conjunto probatório documental já existente para o deslinde da controvérsia, e procedeu ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao proferir sentença, a MM. Juíza concluiu pela improcedência do pedido indenizatório, ante a ausência de comprovação da responsabilidade civil exclusiva da ré. Para tanto, reconheceu, com fundamento no boletim de ocorrência por ela registrado e no laudo pericial elaborado pela POLITEC, que o conflito contou com a participação ativa de ambas as partes, configurando agressões mútuas.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando que a sentença deixou de enfrentar adequadamente questões juridicamente relevantes, notadamente a possibilidade de agressão inicial praticada pela apelada e de reação defensiva da recorrente, eventual excesso cometido por uma das partes, a desproporcionalidade entre as condutas, bem como a hipótese de culpa concorrente, com arbitramento proporcional da indenização, circunstâncias que, segundo a recorrente, ensejariam o dever de indenizar da apelada.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia não reside na ocorrência de situação conflituosa entre as partes, mas na identificação de conduta ilícita imputável exclusivamente à apelada, pressuposto indispensável à configuração da responsabilidade civil subjetiva.

O Laudo Pericial no 110.1.02.9067.2023.102511-A01, constante do Id. no 346572881, produzido em 04/03/2023, ou seja, um dia após os fatos, assume relevante destaque, porque nele residem dados objetivos que transcendem as versões parciais de cada litigante.

O laudo descreve as lesões encontradas na apelada nos seguintes termos:

Escoriações superficiais com área de equimose adjacente em terços superior e médio de antebraço direito.

Escoriações múltiplas, em formato semilunar, em região de punho direito e terço inferior de antebraço direito.

E concluiu:

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Laura Cristina da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Dois elementos dessa descrição são de fundamental relevância para o deslinde da causa.

O primeiro é de natureza morfológica. As escoriações descritas em formato semilunar, localizadas na região do punho e do antebraço direito, correspondem, na semiologia médico-legal, ao padrão clássico de lesões provocadas por unhas humanas, denominadas estigmas ungueais.

Essa conformação morfológica revela-se incompatível com agressões decorrentes de tapas, socos ou qualquer outro impacto direto intencional. Isso porque as unhas, ao produzirem as marcas descritas no laudo pericial (arqueadas e semilunares), normalmente o fazem em contextos de preensão, contenção física ou tentativa de tomada ou retenção de objeto.

Portanto, o próprio padrão das lesões indica uma interação física voltada à contenção, e não a prática autônoma de golpe ofensivo.

O segundo é de ordem narrativa.

No item 2 do laudo, destinado ao histórico, a perita oficial consignou a versão apresentada pela apelada no momento do exame, segundo a qual, no dia 03/03/2023, por volta das 13 horas, durante desentendimento ocorrido com funcionárias da escola de seu afilhado, uma delas teria lhe causado arranhões ao tentar retirar de suas mãos o livro de atas.

As escoriações semilunares identificadas no antebraço e no punho da apelada mostram-se morfologicamente compatíveis com essa dinâmica fática, porquanto lesões dessa natureza são típicas de situações em que o braço utilizado para segurar determinado objeto é atingido pelas unhas de quem tenta tomá-lo.

Essa dinâmica dos fatos é corroborada pelo boletim de ocorrência registrado pela apelada, juntados aos autos no Id. no 346572880, cuja narrativa consigna que a apelada chegou à creche para buscar seu afilhado, que a secretária (apelante) identificada como Evelize Pipino Garutti chegou alterada e gritando ao local, exigindo que a comunicante assinasse o livro de ata sem lê-lo, e que, quando começou a ler o documento, a secretária avançou e tentou tomar o livro de sua mão, fazendo com que a comunicante ficasse com o braço todo arranhado pela secretária.

Nesse mesmo boletim de ocorrência, Evelize Pipino Garutti figura expressamente como suspeita de lesão corporal e de constrangimento ilegal, tendo a Polícia Militar sido acionada para atender à ocorrência.

O conjunto probatório indicando a morfologia das lesões, narrativa da pericianda ao médico-legista e boletim de ocorrência converge para um quadro fático que não se encaixa na categoria de agressões mútuas em sentido estrito, mas se aproxima, com muito maior precisão técnica, de um cenário em que a apelante, no exercício de função administrativa, procurou fisicamente tomar das mãos da requerida um documento pertencente à instituição escolar; a requerida resistiu fisicamente a essa tentativa; e, nessa resistência, foram produzidas as lesões registradas no laudo.

Em síntese, as lesões constatadas no braço da apelada não evidenciam a prática de agressão ofensiva por ela iniciada, mas revelam reação física à tentativa de retirada forçada do documento que se encontrava em sua posse.

Para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva exige-se a presença de quatro elementos essenciais, quais sejam, conduta (ação ou omissão), dano (prejuízo), nexo de causalidade (relação entre a conduta e o dano) e culpa, compreendida como dolo ou culpa em sentido estrito, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, nos termos dos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar.

No caso em análise, a apelante relata a ocorrência de duas condutas supostamente praticadas pela ré em momentos distintos. A primeira consistiria em um tapa no rosto, supostamente desferido no interior da secretaria da unidade escolar; a segunda corresponderia a agressões verbais e ameaças de morte.

No tocante ao alegado tapa no rosto, apontado como o elemento mais grave da narrativa da autora, inexiste qualquer elemento probatório objetivo apto a corroborá-lo, uma vez que não foi produzido laudo de exame de corpo de delito que descreva lesão compatível com impacto facial, tampouco há registro fotográfico ou imagens da suposta agressão.

O único documento que confirma essas agressões é a Ata no 22/2023 do CMEI, cujo teor relata que “a senhora Laura após questionar e discutir com a coordenadora da unidade acerca da situação da criança, agrediu verbalmente e fisicamente a servidora Evelize Pipino Galutti. As ameaças e injúrias estenderam-se também a outros servidores da unidade educacional”, contudo, foi subscrito por servidores da própria unidade escolar, ou seja, por colegas de trabalho da recorrente, o que relativiza sua imparcialidade.

A despeito das afirmações feitas na petição inicial e nas razões recursais, a autora não se submeteu a exame de corpo de delito que documentasse as agressões que alega ter sofrido, o que fragiliza decisivamente sua versão dos fatos no campo probatório.

Em síntese, o único elemento probatório de natureza técnica e imparcial constante dos autos - o laudo pericial oficial - não registra lesões na autora/apelante, mas exclusivamente na ré/apelada. E a morfologia dessas lesões, analisada em conjunto com a narrativa apresentada pela pericianda (ré/apelada), indica que decorreram da resistência oposta à tentativa de retirada forçada de documento, e não da prática de agressão ofensiva por ela iniciada.

Nesse contexto, não restou demonstrada, com o grau de certeza exigido para a configuração da responsabilidade civil, a prática da conduta ilícita imputada à ré, circunstância que, por si só, é suficiente para justificar a manutenção da improcedência do pedido indenizatório formulado pela autora.

A propósito:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de debate expresso, no acórdão recorrido, acerca do conteúdo normativo do dispositivo de lei federal apontado como violado evidencia a carência do imprescindível prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 211/STJ.

2. Nos termos do art. 927, caput, do CC, "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

3. O art. 186 do CC dispõe acerca da responsabilidade civil subjetiva, que tem como requisitos: i) a conduta culposa do agente; ii) o nexo causal; e iii) o dano.

4. A ideia de culpa, segundo a doutrina, está umbilicalmente ligada à responsabilidade, de modo que para se censurar uma pessoa deve-se haver, ao menos, violação ao dever de cuidado que dela se espera, em observância ao princípio do neminem laedere, segundo o qual o indivíduo deve agir de forma a não lesar o outro.

5. (...). Ante a ausência de ato ilícito, a afastar, em consequência, o dever de indenizar.

6. Recurso especial provido.

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, REsp n. 2.027.841/MG - julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

A apelante sustenta, ainda, que mesmo que se admitisse a sua contribuição para o resultado, a sentença não poderia concluir pela improcedência total, devendo ter aplicado o artigo 945 do Código Civil, que prevê a redução proporcional da indenização em caso de culpa concorrente da vítima, ao invés de extinguir integralmente o dever de reparar.

Contudo, para a aplicação desse dispositivo, é pressuposto lógico que se tenha demonstrado, previamente, a conduta ilícita do réu - o causador do dano - e, a seguir, a contribuição culposa da vítima para o mesmo resultado.

No caso, como amplamente demonstrado, não foi possível identificar, a partir das provas constantes dos autos, conduta ilícita praticada pela ré. Neste contexto, não há sequer o ponto de partida necessário para a aplicação do artigo 945, qual seja, a demonstração de ato ilícito atribuível à ré.

Afastada a premissa da conduta ilícita praticada pela ré, fica prejudicada a análise do dano moral em si, eis que a ausência do primeiro elemento da tríade da responsabilidade civil subjetiva - conduta antijurídica imputável à requerida - torna prejudicada e desnecessária a análise dos demais requisitos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à apelante, com a consequente suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026